Tribunal: TCU
Processo: 004.984/2026-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO. Acompanhamento de recolhimento parcelado referente às seguintes dívidas: Aplicação de Multa a Responsável - Processo 036.059/2019-6 - Acórdão AC-1027/2025-PL, item 9.1.3

Inteiro teor:
Acórdão 715/2026-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de processo de acompanhamento de parcelamento de dívida, examinando-se pedido de parcelamento, em 24 parcelas, com desconto em folha, da multa no valor de R$ 4.500,00 aplicada à Sra. Keila Denise dos Santos de Assis por meio do Acórdão 1027/2025-TCU-Plenário , que alterou o Acórdão 2459/2024-TCU-Plenário . Considerando o pedido formulado pela responsável à peça 11 em cotejo com o que dispõem o art. 26 da Lei Orgânica e o Art. 217 do RI/TCU, bem como o item 9.13 do Acórdão 2459/2024-TCU-Plenário ; Considerando, afinal, a instrução técnica (peças 12-13), ratificada pelo MP/TCU (peça 14), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, em deferir, nos termos do art. 217 do Regimento Interno/TCU e do art. 26 da Lei 8.443/1992, o pedido para pagamento parcelado da multa, no valor de R$ 4.500,00, aplicada à Sra. Keila Denise dos Santos de Assis por meio do Acórdão 1027/2025-TCU-Plenário , que alterou o Acórdão 2459/2024-TCU-Plenário , em até 24 parcelas mensais, por meio de desconto em folha, atualizadas monetariamente desde 7/5/2025 até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor. 1. Processo TC- Processo 004.984/2026-9 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO) 1.1. Responsável: Keila Denise dos Santos de Assis (XXX.153.551-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tecnologia da Informação (AudTI). 1.6. Representação legal: Raimundo Nonato Gomes (33.920/OAB-DF) e Karla Cristina Moura da Frota (27.266/OAB-DF), representando Keila Denise dos Santos de Assis. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.